Tribunal: TJDFT
Processo: 0739462-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739462-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LR PIZZARIA LTDA - ME, LISLAINE LELIA SILVA, RUTH HELAINE GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Exequente, BANCO DO BRASIL S/A, em face dos Executados, LR PIZZARIA LTDA ME e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0706282-86.2020.8.07.0019, indeferiu consulta ao sistema SISBAJUD. Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas para obstar a extinção do feito até o julgamento de mérito do presente recurso (ID 31519211). A parte agravada apresentou contrarrazões com pedido de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade recursal (ID 31748962). Em despacho de ID 34442010 intimei a parte Agravante para manifestar-se acerca da preliminar arguida em contrarrazões. O Agravante juntou aos autos Petição (ID 34682928) requerendo a desistência do recurso, por perda do objeto, tendo em vista que as partes firmaram acordo extrajudicial, dando quitação a demanda executiva em 1o grau, conforme minuta de acordo anexado (ID 34682930). Decido. Em consulta realizada aos autos de origem verificou-se que o acordo firmado entre as partes (ID 122244587 De Origem) trata do mérito do processo na origem, que se homologado pode resultar na inutilidade do prosseguimento deste recurso. Desta forma, NADA A DEFERIR quanto à Petição de ID 34682928, diante das razões acima expostas. Sendo assim, aguardem-se estes autos a decisão do Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. Com ou sem a decisão na origem, intime-se o Agravante, BANCO DO BRASIL SA, para manifestação quanto ao interesse recursal, sob pena de extinção. Aguarde-se por 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2022 15:03:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador